Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUEL. ENCARGOS. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 62, II, d, LEI No 8245/91. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO DEMONSTRADA. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.O artigo 62, II, alínea “d” da Lei no 8245/1991 dispõe que o locatário e o fiador podem evitar a rescisão do contrato de locação pagando o valor do débito atualizado, incluindo, na referida quantia os honorários do advogado do locador fixados em 10% (dez por cento) do montante devido, salvo se do contrato constar disposição diversa.
1.1. A referida norma incidira nas hipóteses de composição amigável realizada entre as partes nas ações de despejo fundadas em falta de pagamento, ocasião em que ocorrerá a purgação da mora e poderão ser exigidos os honorários, que, no caso, foram convencionados entre as partes em 20% (vinte por cento).
1.2. Tendo em vista que não houve a purgação da mora, serão devidos apenas os honorários de sucumbência arbitrados de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
2. De certo, a pandemia de COVID-19 alterou significativamente a situação econômica da sociedade brasileira, caracterizada como uma situação completamente imprevisível e que trouxe consequências inesperadas, afetando os rendimentos econômicos de grande parte da população.
2.1. Atento a isto, o Poder Judiciário passou a relativizar o princípio do pacta sunt servanda e a intervir nas relações contratuais, conforme as circunstâncias específicas de cada demandante, quando demonstrado que sua atividade econômica foi especialmente afetada pelo contexto pandêmico.
2.2. Ademais, a relativização do pacta sunt servanda e a intervenção judicial são baseadas nas teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, dispostas no Código Civil, e que exigem que a parte demonstre especificamente como as circunstâncias imprevisíveis afetaram a obrigação pactuada.
2.3. In casu, o réu não comprovou especificamente como a pandemia lhe afetou, a dar azo à aplicação das teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva, conforme art. 373 do Código de Processo Civil, não cabendo a pretensa intervenção judicial.
3. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.